Tribunal: STF
Processo: AI 731227
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÃO. RESTITUIÇÃO.
   CORREÇÃO MONETÁRIA.  LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA.
   NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE
   CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TRÂNSITO EM
   JULGADO DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido decidiu a questão com base na
   legislação ordinária e na jurisprudência do STJ. A afronta à
   Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto,
   o recurso extraordinário.
II - A apreciação do recurso
   extraordinário demanda o reexame de matéria fático-probatória e
   de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas
   279 e 454 do STF.
III - Com a negativa de provimento ao agravo
   de instrumento pelo Superior Tribunal de Justiça, tornaram-se
   definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o
   acórdão recorrido (Súmula 283 do STF).
IV - Agravo regimental
   improvido.